Tribunal: TJES
Processo: 5007788-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007788-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANDERSON COSTA DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ART. 288, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO E RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP), nos moldes do art. 69, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação criminosa; a exclusão da qualificadora do perigo comum e a revisão da dosimetria, especialmente no que tange à valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas novas aptas a autorizar a revisão da condenação pelo crime de associação criminosa; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, pela via revisional, a dosimetria da pena, notadamente a valoração da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, restrita às hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, não se prestando a funcionar como segunda apelação.
4.
A defesa não apresenta provas novas capazes de desconstituir a condenação, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados em apelação criminal e nos recursos de embargos de declaração aviados.
5.
O conjunto probatório constante dos autos originários — laudos periciais, depoimentos testemunhais e declarações colhidas em juízo — sustenta a materialidade e autoria dos delitos, respaldando a decisão do Tribunal do Júri.
6.
A jurisprudência do STJ e do TJES veda a rediscussão de fatos e provas em sede revisional, admitindo-se apenas correção de erro técnico de dosimetria em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.
7.
A valoração negativa da conduta social encontra respaldo em provas orais que demonstram o envolvimento do réu com grupo criminoso voltado ao comando do tráfico de drogas, justificando a manutenção do vetor desfavorável na fixação da pena-base.
8.
Revisão criminal não conhecida.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 121, § 2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 386, VII, 621, I e III, e 625, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020; STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/03/2019; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29/07/2024; TJES, Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28/05/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0006785-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 15/03/2023; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0006785-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1942876, Apelação nº 0724315-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 07/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação de Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5007788-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDERSON COSTA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANDERSON COSTA DOS SANTOS
,

com fundamento no art
igo
621, inciso
s
I
e III
, do Código de Processo
Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da Ação Penal nº 000
6785-21.2015.8.08.0012
, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art.
121, § 2º, I, III e IV, CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP),
nos moldes do art. 69, do Código Penal
,
ao cumprimento de
22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na inicial
ID nº
13750007
, a defesa sustenta que a instrução criminal não conduz à condenação do r
equerente
no delito de associação criminosa, dada a inexistência de provas cabais do vínculo estável e permanente dos supostos associados. Alega que a condenação pautou-se em menções genéricas de terceiros, sem delimitação da ação do revisionando no grupo. Em vista disso, requer a absolvição do crime exposto no art. 288, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Por fim
, postula pela revisão dosimetria da pena, com o fim de decotar a valoração negativa da conduta social (art. 59, CP); excluir a qualificadora do perigo comum no crime de homicídio (art. 121, § 2º, III, CP). Nessa última hipótese, argumenta ser imprescindível a demonstração de que a ação criminosa efetivamente colocou em risco a coletividade, o que
alega não ter sido comprovado
no curso da instrução criminal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, em ID nº
14781772
, em que opina pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de revisão criminal, como se observa do
precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.

Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas

(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
. (...
)
(
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)
”.

No mesmo sentido
é
o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos proferidos pelo
Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”.

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”.

Feita essa breve abordagem e após detida análise dos documentos que instruem o pedido revisional, concluo que a matéria suscitada não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Digo isso porque as questões ventiladas pelo revisionando na presente via também o foram em sede de recurso de apelação criminal, tendo a defesa ainda aviado embargos de declaração e apresentado recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que foi inadmitido por esta Corte.

Nas vias ordinárias, os instrumentos recursais interpostos pelo causídico foram apreciados pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

No julgamento da Apelação Criminal nº 0006785-21.2015.8.08.0012, o eminente Desembargador e os demais membros d
este Tribunal
externaram que as provas amealhadas na instrução
respaldam a
conclusão emanada pelo corpo de Jurados, inexistindo contrariedade à prova dos autos que pudesse resultar na anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Senão, vejamos abaixo
a ementa do acórdão emanado na sessão de julgamento pelos componentes da Egrégia
Primeira
Câmara Criminal, afastando a pretensão absolutória formulada pela defesa
e o pedido de revisão da dosimetria
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. 1.
Tese adotada pelo Conselho de Sentença que não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos.

Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
2. Recursos não providos. (
TJES
, 0006785-21.2015.8.08.0012, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 15/03/2023
)”.

Registro, outrossim, que pela via dos embargos de declaração o requerente logrou êxito em reduzir sua pena, por meio
do
decote da agravante da reincidência reconhecida na sentença condenatória.

A respeito do tema e do resultando do julgamento, segu
e
a ementa proferida nos Autos nº
0006785-21.2015.8.08.0012, resultante
da apreciação e julgamento dos aclaratórios
(
A
córdão de fls. 98/108 – ID nº 13750013)
:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO–REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CAPAZ DE CONFIGURAR A AGRAVANTE RECURSO PROVIDO. 1 –
Inexistindo condenação apta à configuração da reincidência, deve a mesma ser afastada e a pena redimensionada
. Recurso Provido. (
TJES
, 0006785-21.2015.8.08.0012, Embargos de Declaração, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 22/11/2023
)”.

D
iante disso, reputo que a defesa deixou de colacionar aos autos
provas novas que conduzam à modificação do julgamento externado pelo Conselho de Sentença
e/ou a diminuição da pena imposta ao condenado
, o que redunda na inviabilidade de revolvimento dos fatos e provas e reapreciação da matéria pela via revisional.

Além disso, apenas para reforço de argumentação, concluo que constam nos autos provas de materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes que pendem em face do requerente.

A materialidade deriva do
Laudo de Exame Cadavérico (fls. 58/61)
e
do Laudo do Local do Crime (fls. 138/161),
documentos constantes nos au
tos originários.

Por sua vez, a autoria delitiva, concernente à participação do requerente
no homicídio que ceifou a vida da vítima e sua atuação como líder da associação criminosa, com envolvimento no comando do tráfico ilícito de entorpecente na região, pode ser aferida pelas testemunhas reservadas às fls. 28/29 e fls. 30/31 do inquérito policial, e pelas declarações da vítima Roberto Souza Cruz no curso das investigações (fls. 77/78).

Referida prova oral restou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório judicial e conduziu ao proferimento de julgamento pelo Conselho de Sentença, dada a íntima convicção externada pelo Corpo de Jurados.

A transcrição dos depoimentos consta no bojo do julgamento do Recurso de Apelação Criminal Defensivo nº
0006785-21.2015.8.08.0012
(fls. 152/165 –
ID nº 13750013
),
a qual faço parte integrante deste pronunciamento judicial.

No mais, em relação à aferição negativa da circunstância judicial da conduta social do réu, acompanho o entendimento firmado no seio da sentença condenatória, pela
manutenção da mácula do citado vetor (art. 59, CP).

Digo isso, porque das provas orais conclui-se que o revisionando era conhecido como integrante do grupo criminoso voltado ao comando do tráfico de drogas. Na análise do recurso de apelação criminal, o eminente Desembargador Relator
registrou o
pronunciamento das testemunhas que conduzem à válida negativação da conduta social do réu e
a
o incremento da pena base.

Por oportuno, transcrevo abaixo trechos dos depoimentos
coletado na fase administrativa e em juízo
:

“
TESTEMUNHA PRESERVADA I (em juízo, fls. 474/475):
que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó
" (...).

TESTEMUNHA PRESERVADA II (em sede policial, fls. 30/31): QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "
E GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMO LA
, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO".
QUE perguntado se sabe quem seria o dono do tráfico de drogas da "BOCA DE FUMO" do "ABISMO", respondeu que todos falam que era o "MARCOS", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de MARCOS EMANUEL PIAS SILVA
(...) “.

Em vista disso, firmou o julgador entendimento de que a conduta social deve ser negativa, “
eis que o réu é envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido como indivíduo perigoso, causando temor aos moradores de sua região
”,
o que vai ao encontro com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e constitui elemento exógeno aos tipos penais que lhe foram imputados (homicídio e associação criminosa)
.

N
a apreciação de situação similar a que ora se apresenta, segue o precedente:

“
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 12.815/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Caso em exame:

1. Cuida-se de apelações das Defesas e do Ministério Público em face da sentença que condenou os nove réus pela prática do crime previsto no artigo 2º, §2º e §4º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa).

II – Questões em exame:

2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia; a nulidade das interceptações telefônicas; e a nulidade do feito, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório; (ii) no mérito, a absolvição dos réus e aspectos relativos à dosimetria da pena: o reconhecimento da agravante do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, em relação a cinco réus; a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, das circunstâncias e consequências do delito; a aplicação, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominada; a utilização das causas de aumentos do artigo 2º, §2º, e §4º, inciso I, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo e participação de adolescente, respectivamente), na terceira fase da dosimetria.

(...)

10.
Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”)
.

(...)

(
TJDF.
Acórdão 1942876, 0724315-47.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024,
publicado no DJe: 21/11/2024
)”.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça
quanto às matérias suscitadas
e carecendo as alegações do requerente
de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se presta a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
com base nesses fundamentos
,
adiro ao parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça para
NÃO

CONHE
CER
da
ação d
e r
evisão criminal.

É como voto.

Vitória, 2 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para não conhecer o presente recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.